Tribunal: TJSP
Processo: 1005340-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
BEM MÓVEL – Reintegração de posse – Esbulho não comprovado – Boa fé do possuidor do bem, que pagou pela sua aquisição, junto à empresa que teria recebido o veículo do proprietário, para venda em consignação – Indícios de fraude da empresa, pegou em consignação o bem e o revendeu para, não repassando o valor avençado ao apelante – Existência de anterior demanda entre as partes, onde se

Ementa:

BEM MÓVEL – Reintegração de posse – Esbulho não comprovado – Boa fé do possuidor do bem, que pagou pela sua aquisição, junto à empresa que teria recebido o veículo do proprietário, para venda em consignação – Indícios de fraude da empresa, pegou em consignação o bem e o revendeu para, não repassando o valor avençado ao apelante – Existência de anterior demanda entre as partes, onde se determinou que o autor-apelante realizasse a transferência do veículo para o adquirente – Sentença mantida – Recurso improvido.